Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDA DE CONEXÃO – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA AÉREA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
2. Narra o autor que, em 20/04/2022, adquiriu passagem aérea (ida e volta) partindo de Porto Velho com destino a Brasília, pelo preço de R$ 3.066,50. Segundo ele, o primeiro trecho partiria de Porto Velho em 16/05/2022, faria conexão em Cuiabá e chegaria em Brasília às 19h40min, porém ao chegar ao aeroporto de Porto Velho, foi informado que seu voo havia sido alterado e que uma nova conexão fora acrescentada, devendo o autor pernoitar em Campinas e chegar em Brasília somente na manhã do dia 17/05/2022. Relata que, por possuir compromissos inadiáveis, adquiriu passagem aérea em outra empresa para Brasília, pagando R$ 2.546,27. Afirma que a passagem partindo de Porto Velho para Brasília custa R$ 1.934,27. Requer a condenação da empresa ré na devolução da quantia paga pela passagem aérea não utilizada e da passagem adquirida em outra empresa aérea, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré na devolução do valor pago pela passagem não usufruída (R$ 1.533,25), o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. O STJ firmou entendimento de que “a partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer” (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016).
5. Por sua vez, a Resolução no 400/2016 da ANAC dispõe que cabe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o). O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. Ainda determina o art. 12 da mesma resolução que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
6. No presente caso, o autor não foi notificado antecipadamente sobre a alteração de seu voo, sendo avisado sobre a inclusão de nova escala e sobre o atraso na chegada ao destino final somente no aeroporto de Porto Velho. A alegação de que o voo estava atrasado e que, por causa disso, o autor não chegaria a tempo de realizar a conexão em Cuiabá foi comprovada por meio da foto da tela do sistema da ANAC que indica o referido atraso (ID 41153019 - Pág. 6), entretanto, além de não ter sido realizada a comunicação ao autor, a empresa ré não comprovou que ofereceu outras opções de voos com o objetivo de reduzir o período de atraso na chegada do consumidor ao seu destino.
7. A alteração da malha aérea, bem como atrasos de voos, constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
8. O autor comprovou que adquiriu passagem aérea em outra empresa pelo valor de R$ 2.546,27 (ID 41152802 - Pág. 2). Dessa forma, considerando que a empresa falhou no dever de acomodar o autor em outro voo que melhor atendesse às suas expectativas, a quantia paga pela segunda passagem deve ser ressarcida ao consumidor. A necessidade da aquisição de nova passagem pelo Autor decorreu do descumprimento contratual da Cia Aérea.
9. Verifica-se que a sentença condenou a ré na devolução de metade do valor pago pela passagem de ida e volta, por não encontrar o valor exato que o autor pagou pelo trecho de ida (Porto Velho / Brasília). Entretanto, independentemente do valor pago pelo autor, o mais justo e adequado em casos tais é a condenação da devolução da quantia paga pela nova passagem, uma vez que esta última foi adquirida por culpa da ré e a respectiva tarifa teve valor superior à adquirida anteriormente por ter sido comprada em momento próximo ao voo.
10. Vale ressaltar que embora a aquisição das passagens tenha ocorrido ainda no contexto da pandemia, os voos eram operados normalmente pelas companhias aéreas. Assim, não há que se falar em aplicação da Lei 14.034/2020, alterada pela Lei 14.174/2021, uma vez que o voo estava previsto para 16/05/2022 e a referida lei trata do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
11. Por consequência, não há como acolher o pedido de devolução da quantia paga pela primeira passagem, uma vez que, condenada a ré no pagamento da quantia gasta pela segunda passagem, condená-la a ressarcir o valor da passagem original implicaria aplicação de penalidade em dobro, fazendo com que o autor chegasse a Brasília sem qualquer custo.
12. Quanto aos danos imateriais, a orientação jurisprudencial do STJ dispõe que "na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro" (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." Considerando a causa do atraso e a necessidade de compra de nova passagem, restou caracterizado o dano moral.
13. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
15. Dou parcial provimento ao recurso para alterar o valor da indenização por danos materiais de R$ 1.533,25 para R$ 2.546,27 (valor pago pela passagem adquirida em outra empresa) devidamente atualizado pelo INPC/IBGE a partir de 16/05/2022 e acrescidos de juros de mora desde a citação e para condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 16/05/2022 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos pontuados no item anterior.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.